Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600748-49.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
08/05/2025
Número: 0600748-49.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600748-
49.2024.6.16.0143, que com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas pela(o) candidata(o), Requerente:
Eleição 2024 Glades Helena Rossi Vereador, Glades Helena Rossi determinando à prestadora que
recolha ao Tesouro Nacional, o valor de R$972,00 (novecentos e setenta e dois reais),
correspondente a aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do artigo 79, §1º, da mesma Resolução acima. Assim, considerando que a
documentação apresentada nos embargos de declaração opostos, supriu a omissão apontada em
relação à despesa de R$ 972,00, julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração para
afastar a multa correspondente. Contudo, mantenho a desaprovação das contas eleitorais, nos
termos da decisão originária, uma vez que os demais fundamentos que ensejaram tal conclusão
permanecem hígidos. (Prestação de Contas Eleitorais Final de Glades Helena Rossi, que concorreu
a cargo de Vereador pelo partido do Trabalhadores-PT, no Município de Cascavel/PR, julgadas
desaprovadas, tendo em, vista, que no caso concreto, o atraso foi de apenas 09 dias, referente a
uma doação oriunda do órgão partidário, portanto, nesse ponto, caso houvesse somente essa
falha, a mesma poderia ser apontada apenas para ressalva. Também foi apontada a ausência de
registros de gastos com serviços de advocacia, importando em prejuízo à transparência das contas
do candidato, o que caracteriza possível omissão de gastos eleitorais, descumprindo assim, o
artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019. De fato, o serviço prestado por advogado e contador é
considerado gasto eleitoral, e devem estar registrado na prestação de contas, ainda que não
integrem o limite de gastos, conforme disposto nos artigos 4º, § 5º e 35, §§ 3º, 4º e 5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Embora no parecer conclusivo tenha sido apontado como ressalvas das
contas "por não ser possível mensurar os valores que foram omitidos com a contratação de
advogado", entende-se como uma irregularidade grave a omissão de gastos eleitorais, sobretudo,
diante do efetivo serviço de assessoria jurídica recebida pelo candidato. Também foi apontado a
ausência da nota fiscal relativa a despesa no valor de R$972,00 (novecentos e setenta e dois reais),
relativa ao fornecedor L.O. Rodrigues e Cia Ltda, cujo pagamento ocorreu com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha. Ocorre que também foram verificadas irregularidades
insanáveis e graves apontadas no parecer conclusivo, como a omissão na entrega da prestação de
contas parcial e a existência de 12 despesas eleitorais, que totalizaram o valor de R$42.835,91),
realizadas em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, porém sem
terem sido informadas pela prestadora, visto que não houve a entrega da parcial). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
GLADES HELENA ROSSI (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GLADES HELENA ROSSI VEREADOR
(RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44486691
07/05/2025
18:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44486691 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.869

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600748-
49.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GLADES HELENA ROSSI VEREADOR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRENTE: GLADES HELENA ROSSI
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, em razão de
irregularidades consistentes em: (i) omissão na entrega da prestação de contas
parcial; (ii) intempestividade na entrega de relatórios financeiros; e (iii) realização de
gastos eleitorais antes do prazo inicial para a prestação de contas parcial, mas não
informados à época.
2. A recorrente alega que as irregularidades são meramente formais e não
comprometem a transparência das contas, requerendo a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a intempestividade na apresentação
de relatório financeiro, referente a doação oriunda do próprio partido do prestador,
justifica a desaprovação das contas; e (ii) se a omissão na entrega da prestação de
contas parcial e a realização de gastos eleitorais antes do prazo inicial para a
prestação de contas parcial, mas não informados à época, comprometem a

Num. 44486691 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
transparência das contas e ensejam a sua desaprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade na apresentação de relatório financeiro referente a recurso
oriundo do partido do prestador, por si só, não compromete a transparência das
contas, constituindo vício meramente formal, passível de ressalva.
5. A omissão na entrega da prestação de contas parcial e a realização de despesas
em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, em montante que representa 40% do total de recursos
movimentados na campanha, prejudicam a transparência das contas e justificam a
sua desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. A intempestividade na apresentação de relatório financeiro
referente a recurso oriundo do partido do prestador, por si só, não enseja a
desaprovação das contas, constituindo vício meramente formal. 2. A omissão na
entrega da prestação de contas parcial e a realização de gastos eleitorais antes do
prazo inicial para a prestação de contas parcial, mas não informados à época, em
montante relevante, comprometem a transparência das contas e justificam a sua
desaprovação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução nº
23.607/2019 do TSE, art. 47, §§ 1º, 4º e 6º; art. 36, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060318745, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS, 16/12/2022; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Rel. DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, DJE, 02/06/2023; TRE-PR,
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE, 02/04/2024; TRE-PR, PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, 25/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44486691 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as contas
de campanha de GLADES HELENA ROSSI, relativas às Eleições de 2024, em que concorreu ao
cargo de vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Cascavel/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 106.958,67 (ID 44406881), sendo R$ 5.538,46
estimáveis em dinheiro, provenientes do partido (FEFC), e R$ 101.420,21 de recursos financeiros
(R$ 2.500,00 próprios, R$ 5.000,00 de pessoas físicas e R$ 93.920,21 do partido político,
oriundos do FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
da prestadora (ID 44406885), diante das seguintes irregularidades: a) omissão na entrega da
prestação de contas parcial e intempestividade dos relatórios financeiros; e b) gastos eleitorais
realizados antes do prazo inicial para a prestação de contas parcial, mas não informados à época.
O Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR desaprovou as contas apresentadas (ID
44406896), considerando o alto percentual das inconsistências detectadas. Ainda, a sentença foi
integrada pela decisão contida do ID 44406915, que analisou os embargos de declaração
opostos, acolhendo-os parcialmente para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro.
Em suas razões (ID 44406922), a recorrente alega, em síntese, que as irregularidades apontadas
são meramente formais e não comprometem a transparência ou a regularidade das contas, uma
vez que o atraso dos relatórios financeiros e da prestação de contas parcial não devem ser
considerados como vícios insanáveis - já que eventuais falhas foram corrigidas na entrega das
contas finais e todas as despesas foram devidamente comprovadas. Ao final, requer o
conhecimento e provimento do presente recurso, visando à aprovação das contas, ainda que com
ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, entendendo que o percentual significativo das irregularidades impedem a aplicação do
princípio da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas (ID 44433786).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. No mérito, a recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas contas,
especialmente em razão das seguintes irregularidades:
II.i Verificou-se o atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha, vez que não foi

Num. 44486691 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação no que diz respeito à entrega dos
relatórios financeiros, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzida no artigo 47, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Sobre o tema, os artigos 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997 e artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim estabelecem:
Lei das Eleições:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos

Num. 44486691 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros devem ser apresentados
à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso, com o fim de dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras de campanha.
Na espécie, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 28/08/2024, o relatório
financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 31/08/2024. Nada obstante, o
relatório foi apresentado em 07/09/2024, portanto, com 7 dias de atraso.

Num. 44486691 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 50.000,00, representando 94,41% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 52.958,00), o atraso de doação oriunda do
próprio partido do prestador não teve o condão de comprometer a transparência das contas e
as informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício meramente formal,
como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer (ID 43732901).
Nesse sentido, esta Corte tem entendimento no sentido de que a intempestividade na
apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do partido do prestador permite a
aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:
Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. ENVIO DOS RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de
campanha apresentada por candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de
2022.
2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio
partido do candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalva. Precedentes desta Corte.
4. Contas aprovadas com ressalva.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE,
Tomo 105, Data 02/06/2023)

Em conclusão, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das contas, suficiente a
aposição de ressalva neste ponto, observando-se, contudo, a existência de outras

Num. 44486691 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
impropriedades a serem consideradas.

II.ii Outrossim, ainda que a recorrente requeira a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade para que as contas sejam julgadas aprovadas com ressalvas, percebe-se que
constou do parecer conclusivo (ID 44406885) apontamentos relativos à omissão na entrega da
prestação de contas parcial e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época.
Acerca da falta de entrega da prestação de contas parcial, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE assim prevê:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
para divulgação em página criada na internet para esse fim:
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou
dos fornecedores;
IV - a indicação da advogada ou do advogado.
(..)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.

Num. 44486691 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça
Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência
da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial, encaminhada equivocadamente
como relatório financeiro, foi apresentada em 07 de setembro de 2024, antes mesmo da
abertura do prazo de envio.
Ademais, constou no parecer conclusivo informação sobre a realização de despesas em data
anterior à data inicial da entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época,
que somam R$ 42.835,91, em afronta ao contido no artigo 28, § 4º, II da Lei nº 9.504/1997,
reproduzido no artigo 47 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Intimada do parecer conclusivo, a prestadora limitou-se a afirmar que não se tratou de
irregularidade insanável, na medida em que os gastos foram devidamente consignados na
prestação de contas final.
Nos termos do que dispõe o artigo 36, parágrafo 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da data de
realização do pagamento e devem ser registrados na prestação de contas no ato da sua
contratação.
Além disso, como se depreende do artigo 47, parágrafo 6º, da mesma Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o objetivo da norma é o de possibilitar ao eleitor verificar informações a respeito de
como os candidatos ao pleito eleitoral arrecadam e gastam as suas verbas durante a campanha
eleitoral.

Num. 44486691 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
Esta Corte já decidiu que no julgamento da prestação de contas final deve ser aferido se a
irregularidade relativa às omissões de receitas ou despesas na parcial permitiu a fiscalização da
movimentação financeira realizada. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. CONTA
PARCIAL INTEMPESTIVA. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. CARTA DE
CORREÇÃO DE NOTA FISCAL REALIZADA A DESTEMPO. IRREGULARIDADE
NA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC. CARRO DE SOM. AUSÊNCIA DA
DESCRIÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO E PERÍODO DE USO. NOTA FISCAL
GENÉRICA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM O COMPROVANTE DA PROPRIEDADE
DO BEM. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. USO INDEVIDO DE RECURSOS.
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A apresentação das contas parciais fora do prazo estabelecido na Resolução de
regência pode ensejar ressalva, sobretudo quando não prejudicar a análise e a
higidez das contas.
2. Quando houver prejuízo ao acompanhamento concomitante da movimentação
financeira, em razão da origem, percentual e dias de atraso, a entrega intempestiva
dos relatórios financeiros pode conduzir à desaprovação.
3. A identificação de gastos de natureza eleitoral, pagos com recursos que não
transitaram pelas contas de campanha, configura utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando recolhimento do respectivo valor ao Tesouro Nacional
nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. O uso de carro de som para propaganda eleitoral, em razão da natureza do
serviço prestado, exige indicação do veículo e seu período de utilização. A descrição
genérica se mostra insuficiente para vincular os gastos à campanha eleitoral.
6. A regularidade das despesas com locação de bem imóvel está condicionada à
apresentação do contrato e comprovante da propriedade do bem.
7.
Omitir despesas na prestação de contas parcial prejudica o
acompanhamento concomitante da movimentação financeira realizada na
campanha. O órgão julgador deve avaliar o quanto a falha afetou a
regularidade das contas.
8. O prestador deve comprovar a correta utilização e destinação dos recursos, ainda
que sejam provenientes da conta “outros recursos”, a fim de assegurar a
transparência e lisura na aplicação dos recursos de campanha.
9. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimentos ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060378936, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/04/2024 - Grifamos)

Num. 44486691 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28

Em outro julgado, esta corte entendeu que a omissão na prestação de contas parcial, acima de
10% dos recursos movimentados na campanha, enseja, por si só, a desaprovação das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. OMISSÃO DE GASTOS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
SPCE
E
EXTRATOS.
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES
E
GASTOS
ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PERCENTUAL ELEVADO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. SOBRAS
DE CAMPANHA. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador. 2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte. 3. Os recursos que transitaram fora da
conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada, o que impõe
seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. 4. A regularidade da realização de gastos com combustíveis
exige a declaração da cessão ou da locação dos veículos abastecidos na prestação
de contas. 5. A comprovação das despesas realizadas com militância se dá por
meio da apresentação de contrato que observe os requisitos exigidos no art. 60, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. 6. A não apresentação de documentos aptos a
regularidade dos gastos pagos com recursos do Fundo Partidário e do FEFC enseja
a sua devolução ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. 7. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos pode caracterizar infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. Inteligência do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019. 8.
Entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a omissão na
prestação de contas parcial, acima de 10% dos recursos movimentados na
campanha enseja, por si só, a desaprovação das contas. 9. A existência de
dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, é falha grave, capaz de comprometer a regularidade das
contas.10. Os valores do Fundo Partidário eventualmente não utilizados constituem
sobras de campanha e devem ser recolhidos ao respectivo órgão partidário, para a
conta bancária destinada à movimentação desses recursos. 11. Prestação de contas
na qual se apurou irregularidades que percentual elevado dos recursos

Num. 44486691 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
movimentados (61,16%), o que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade. 12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de
valores ao Tesouro Nacional e depósito ao partido.
(PCE nº 0603357-17.2022.6.16.0000 - Acórdão nº 63294 - CURITIBA – PR;
Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani; Julgamento: 25/03/2024 Publicação:
03/04/2024)

Desse modo, verifica-se que a transparência das contas ficou prejudicada, tendo em vista o valor
das operações informadas intempestivamente (R$ 42.835,91), que equivalem a 40% do total de
recursos movimentados na campanha (R$ 106.958,67), de forma que a irregularidade, por si só,
enseja a desaprovação das contas.
Em conclusão, mister o desprovimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença que
desaprovou as contas prestadas.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por GLADES HELENA ROSSI, mantendo a sentença que julgou as contas
desaprovadas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600748-
49.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GLADES HELENA ROSSI VEREADOR,
GLADES HELENA ROSSI - Advogado das RECORRENTES: ALEXSANDER BEILNER - PR39406 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,

Num. 44486691 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/05/2025 18:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050718513160100000043429358
Número do documento: 25050718513160100000043429358
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 08/05/2025 13:32:28
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025